Tribunal: CARF
Processo: 18186.004855/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.004855/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.602 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
NILMA LUCIA SAMPAIO RUFFEIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RENDIMENTO
TRIBUTÁVEL.
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
REQUISITOS OBRIGATÓRIOS. INOBSERVÂNCIA.
As despesas médicas do contribuinte ou de seus dependentes são dedutíveis na
apuração do imposto de renda devido, tão somente quando restar comprovada a
satisfação dos requisitos exigidos para a respectiva dedutibilidade.
RENDIMENTO
TRIBUTÁVEL.
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
DOCUMENTO
COMPROBATÓRIO.
IDENTIFICAÇÃO
DO
BENEFICIÁRIO.
AUSENTE.
TRATAMENTO
DO
PRÓPRIO
CONTRIBUINTE. RFB. COSIT. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA No
23/2013. APLICÁVEL.
Regra geral, admite-se que o serviço foi prestado ao próprio contribuinte
quando a documentação comprobatória for emitida em seu nome e não
identificar o suposto beneficiário.
RENDIMENTO
TRIBUTÁVEL.
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO. ENDEREÇO DO PRESTADOR.
AUSENTE. COMPOSIÇÃO. DE OFÍCIO. RFB. COSIT. SOLUÇÃO DE
CONSULTA INTERNA No 7/2015. APLICÁVEL.
Admite-se o restabelecimento da dedução de despesa médica quando a suposta
glosa teve por fundamento, unicamente, a apresentação de documentação
comprobatória sem o endereço do prestador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, dar parcial provimento
ao recurso voluntário interposto, restabelecendo a dedução das despesas médicas declaradas
com os prestadores Dra. Marisa Sartore de Oliveira e Dr. Evaldo Martins Leite, nos valores de
R$ 5.000,00 e R$ 2.000,00 respectivamente. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann
Júnior e Rodrigo Rigo Pinheiro, que deram-lhe provimento. Julgamento realizado após a
vigência da Lei no 14.689/2023, a qual deverá ser observada quando do cumprimento da decisão.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.004855/2009-91
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.602 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.004855/2009-91

Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Rodrigo Duarte
Firmino, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior e Rodrigo Rigo
Pinheiro. Ausente a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário referente a dedução indevida com despesas médicas.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Acórdão no 17-56.815 - proferida pela 10a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo II (DRJ/SP2), transcritos a seguir (processo
digital, fl. 29):
O sujeito passivo insurge-se contra o lançamento de fls. 04 e seguintes, emitido em
27/07/09, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas DIRPF
EX2005/AC2004, que glosou os valores pleiteados, na declaração de ajuste, a título de
dedução de despesas médicas. Totalizando R$ 8.000,00 de deduções glosadas (R$
2.000,00 – Evaldo Martins Leite – CPF no027.762.008-20; R$1.000,00 – Associação
Brasileira de Acupuntura; e R$5.000,00 Marisa Sartore de Oliveira – CPF no
102.834.408-21).
Na impugnação apresentada às fls. 02 e seguintes se requer, em síntese, sem prejuízo da
leitura integral da impugnação, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Alega que
teve gastos médicos no ano-calendário e que teria havido falha na impressão gráfica do
CNPJ. Junta documentação que comprovaria o seu direito.
.Julgamento de Primeira Instância
A 8a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo II
julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados
no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 28 a 32):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
Ementa:
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
O direito a dedução é condicionado a comprovação dos requisitos exigidos na
legislação.
Impugnação Improcedente
(Grifo no original)

Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.602 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.004855/2009-91

Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando o argumento, apresentado na impugnação, de que todos os pagamentos
foram realizados em dinheiro, em suas palavras, não tendo meios de comprovar (processo
digital, fl. 41).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 24/09/2019
(processo digital, fl. 37), e a peça recursal foi interposta em 11/10/2019 (processo digital, fl.
39), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Mérito
Dedução de despesas médicas
O contribuinte poderá deduzir os dispêndios com tratamento de saúde própria ou
de seus dependentes e alimentandos na apuração do imposto devido, desde que satisfeitas as
imposições legais a isso impostas, conforme preceitua a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, art. 8o, incisos I e II, alínea "a", §§ 2o, incisos I a V, e 3o, nestes termos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.602 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.004855/2009-91

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II do
caput deste artigo.
Assim considerado, infere-se que nem todos os dispêndios com tratamento de
saúde preenchem os requisitos legais para a dedutibilidade almejada pelo Recorrente, mas tão
somente aqueles que satisfaçam as delimitações atinentes à comprovação em si, ao pagamento
e à prestação do correspondente serviço, quais sejam:
1. quanto à comprovação, exceto quando o pagamento for efetivado por meio de
cheque nominativo, a documentação comprobatória deverá:
a) conter nome, endereço e CPF1 ou CNPJ2 da pessoa física ou jurídica
beneficiária do respectivo pagamento;
b) discriminar os produtos e/ou serviços utilizados pelo contratante;
2. quanto ao pagamento, a despesa:
a) tenha sido satisfeita pelo declarante ou por seu dependente declarado;
b) o ônus financeiro não tenha sido transferido a terceiros, em virtude de
supostos ressarcimentos ou cobertura de seguro contratado;
3. quanto à prestação, que o serviço esteja restrito:
a) a tratamento de saúde própria e ao de dependentes declarados ou
alimentandos do contribuinte, em virtude do cumprimento de obrigação
decorrente do direito de família;

1 Cadastro de Pessoas Físicas;
2 Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.602 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.004855/2009-91

b)
às
prestações
efetuadas
pelos
profissionais,
exaustivamente,
discriminados na supracitada Lei;
c) desde que localizados no Brasil, aos planos de saúde e contrato de seguro
saúde garantidor de atendimento ou ressarcimento das despesas de iguais
natureza e usuários da correspondente prestação.
A propósito, a Declaração do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) é
documento fiscal constitutivo do crédito tributário apurado espontaneamente pelo sujeito
passivo, sob a condição resolutória de posterior homologação por parte da autoridade
administrativa competente. Por conseguinte, referida declaração não tem o condão de provar o
fato em si declarado, cujo ônus probatório recai para o respectivo declarante, conforme art. 4o do
Decreto-Lei no 352, de 17 de julho de 1968, nestes termos:
Art 4o Fica dispensada a juntada de comprovantes de deduções e abatimentos às
declarações de rendimentos das pessoas físicas e jurídicas, obrigando-se, todavia, os
contribuintes a manter em boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos
pelas repartições lançadoras, quando estas julgarem necessário.
Oportuno ressaltar que a autoridade tributária atua de modo obrigatório e
vinculado à legalidade que norteia sua atividade, nos exatos termos que lhe reserva e determina o
art. 142 do CTN. Em tal perspectiva, o executante do procedimento fiscal deverá averiguar se
reportadas exigências legais foram fielmente cumpridas. Inclusive, quando for o caso, serão
exigidas provas e e/ou esclarecimentos adicionais a seu juízo necessários, aí se incluindo a
confirmação do efetivo pagamento, conforme asseveram os arts. 11, § 3o; e 74 do Decreto-Lei
no 5.844, de 23 de setembro de 1943, verbis:
Art. 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
[...]
§ 3° Tôdas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Art. 74 As declarações de rendimentos estarão sujeitas à revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários.
Como se vê, há inversão legal do ônus probatório, eis que deslocado para o
contribuinte, em precisa consonância com o princípio da prova processual, visto nos arts. 333,
inciso I, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil – CPC) e 373,
inciso I, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC), segundo o qual o autor deve
provar o fato constitutivo do seu direito. Nessa perspectiva, a fiscalização não carece obter
provas acerca de suposta inidoneidade da documentação que o contribuinte carreou aos autos;
mas este, sim, tem de apresentar elementos certificando a veracidade do reportado conteúdo
documental.
Ademais, citada dedutibilidade está vinculada ao cumprimento de duas condições
objetivas, quais sejam: a efetividade da prestação do serviço em si e a onerosidade recair para o
declarante. Portanto, já que a fruição deste benefício fiscal fica afastada pelo simples fato do
descumprimento de um destes requisitos, quando entender razoável, a autoridade fiscal pode
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.602 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.004855/2009-91

exigir prova do efetivo pagamento e/ou esclarecimentos acerca de dispêndio que o contribuinte
pretendeu provar por meio de simples recibo.
Em virtude disso, o sujeito passivo terá de apresentar os correspondentes
documentos exigidos pela fiscalização, sob pena de ter suas deduções não admitidas quando não
o fizer a contento, consoante precisam os arts. 149, inciso III, da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); 74, § 3o, e 77, alínea “b”, do Decreto-Lei no
5.844, de 1943. Confira-se:
Lei no 5.172, de 1966:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
[...]
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
Decreto-Lei no 5.844, de 1943:
Art. 74 [...]
[...]
§ 3o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará sujeito ao
lançamento ex-officio de que trata a alínea b do art. 77.
Art. 77 O lançamento ex-officio terá lugar quando o contribuinte:
[...]
b) deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe fôr dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
A dito respeito, ao regular reportada matéria, igual perspectiva foi traçada pelo
Decreto no 3.000, de 1999 (vigente durante aludido ano-calendário em análise, quando foi
revogado pelo Decreto no 9.580, de 2018, em 22/11/2018). Nestes termos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora..
Art. 835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários.
[...]
§ 4o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará sujeito ao
lançamento de ofício
A despeito da legislação precedente, é pacífico tanto na jurisprudência
administrativa como no entendimento da Receita Federal do Brasil que:
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.602 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.004855/2009-91

1. Regra geral, admite-se que o serviço foi prestado ao próprio contribuinte
quando a documentação comprobatória for emitida em seu nome e não identificar o suposto
beneficiário, consoante se vê nos excertos ora transcritos:
Solução de Consulta Interna COSIT no 23, de 30 de agosto de 2013:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Fundamentos
[...]
9. Nos casos em que o comprovante de despesa médica contenha os requisitos formais
estabelecidos no art. 8o da Lei no 9.250, de 1995, mas não a identificação do beneficiário
dos serviços, e o contribuinte informe que a despesa médica se refere a tratamento
próprio, pode-se presumir que os serviços foram prestados ao próprio contribuinte,
exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.
10. Entretanto, nos casos em que o contribuinte informa que a despesa médica se refere
a tratamento de seu dependente, poderá a comprovação do beneficiário da despesa
médica ser exigida mediante outros documentos hábeis e idôneos, como declaração do
profissional ou empresa indicando o beneficiário do serviço por ele prestado.
Conclusão
[...]
13. Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
14. No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Acórdão Carf no 2402-012.307, prolatado pela 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, na sessão de 05 de outubro de 2023:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.602 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.004855/2009-91

Ano-calendário: 2016
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS RELATIVOS AO
TRATAMENTO
DO
PRÓPRIO
CONTRIBUINTE.
IDENTIFICAÇÃO
DO
BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. DESNECESSIDADE.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, sendo que tais
pagamentos são restritos aos tratamentos médicos do próprio contribuinte ou de seus
dependentes, nos termos dos artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995 e 80, § 1o,
inciso II do Decreto no 3.000/99.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. AUSÊNCIA DO ENDEREÇO DO
PRESTADOR.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da indicação do
endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e não havendo
qualquer outro indício que desabone os recibos.
(Grifo no original)
2. Admite-se o restabelecimento da dedução de despesa médica quando a suposta
glosa teve por fundamento, unicamente, a apresentação de documentação comprobatória sem o
endereço do prestador, consoante se vê nos excertos ora transcritos:
Solução de Consulta Interna COSIT no 7, de 18 de maio de 2015:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
A ausência de endereço nos recibos médicos é razão suficiente para ensejar a não
aceitação desse documento como meio de prova das despesas médicas. Entretanto, isso
não impede que outras provas sejam utilizadas evitando, assim, a glosa da despesa.
Além disso, a autoridade administrativa poderá suprir, de oficio, a ausência do endereço
do prestador do serviço, por meio de consulta aos sistemas informatizados da Secretária
da Receita Federal do Brasil (RFB).
Fundamentos
[...]
9. Com fulcro no principio da legalidade, que estabelece que a atuação do administrador
público deve estar pautada segundo a lei, é possível extrair a seguinte conclusão: a
ausência de endereço é motivo único e suficiente para a não aceitação do recibo
apresentado para comprovação de despesas médicas. Entretanto, isso não impede que o
contribuinte apresente outras provas com a finalidade de suprir a falta de endereço e que
essas sejam apreciadas pela autoridade julgadora.
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.602 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.004855/2009-91

9.1. Portanto, deve ficar claro que a ausência do endereço por si só não
acarretaria a glosa da dedução e sim a não aceitação do recibo como meio
de prova da despesa médica. A legislação ao descrever os requisitos
fundamentais do recibo medico, não limitou os meios de prova do contribuinte,
pois poderão ser utilizados outras provas, como por exemplo uma declaração do
médico responsável em que conste as informações ausentes no recibo
anteriormente apresentado, afastando assim a glosa da despesa.
10. Convém destacar que com base nos princípios da verdade material e da oficialidade,
a autoridade administrativa poderá agir de ofício determinando a realização de
diligências ou se utilizando de informações existentes na própria Administração.
Conforme compreende-se da leitura do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972 e do art.
37 da lei 9.784, de 1999.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou
perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados
em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a
instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das
respectivas cópias.
10.1. Com base no princípio da Razoabilidade, citado no art. 2o da Lei
9.784/1999, a autoridade competente deve agir com bom senso e prudência,
tomando atitudes adequadas a fim de que seja levada em conta a relação de
proporcionalidade entre os meios empregados e a finalidade a ser alcançada.
Portanto, de acordo com esse princípio, a autoridade competente poderá utilizar
de outros meios para comprovação da despesa, seja intimando o contribuinte
para que apresente novas provas ou buscando as informações necessárias nos
sistemas informatizados da própria Administração, evitando assim o desgaste
e o excesso de trabalhos desnecessários nos processos envolvidos.
11. Portanto, a ausência de endereço poderá ser suprida de oficio, já que a
autoridade administrativa possui essa prerrogativa de agir de oficio garantida em
lei, o que permite que ela se utilize das informações fornecidas pelos próprios
contribuintes à Receita Federal do Brasil.
Conclusão
[...]
12.1. A ausência de endereço nos recibos médicos é razão suficiente para ensejar a não
aceitação desse documento como meio de prova das despesas médicas. Entretanto, isso
não impede que outras provas sejam utilizadas evitando, assim, a glosa da despesa.
12.2. Além disso, a autoridade administrativa poderá agir de oficio para suprir a
ausência de endereço do prestador do serviço, nos recibos apresentados pelos
contribuintes, com a finalidade de serem deduzidas suas despesas médicas, cabendo a
ela o julgamento a respeito das informações apresentadas pelos contribuintes, contidas
nos sistemas da RFB
(Grifo no original)
Acórdão Carf no 2201-011.121, prolatado pela 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, na sessão de 10 de agosto de 2023:
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.602 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.004855/2009-91

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que devidamente
comprovados.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. AUSÊNCIA DO ENDEREÇO DO
PRESTADOR.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da indicação do
endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e não havendo
qualquer outro indício que desabone os recibos.
(Grifo no original)
Passando propriamente ao caso concreto, consoante visto na “Complementação da
Descrição dos Fatos”, que ora transcrevo, a Recorrente descumpriu apenas as exigências
formais atinentes à documentação comprobatória, nada referindo-se à efetiva comprovação
dos respectivos dispêndios (processo digital, fl. 06):

Sequenciando a análise, é crucial se conhecer excertos da decisão a quo, que
ratificam os fundamentos da autuação descritos na complementação dos fatos, nestes termos
(processo digital, fl. 30):
Os recibos de fls 10 (R$5.000,00 – Marisa Sartore de Oliveira) e 11 (R$1.000,00 –
Associação Brasileira de Acupuntura) não podem ser aceito para fins de comprovação
do direito a dedução declarada, pois não atendem a todos os requisitos do inc. III, §2o do
art.8o da Lei no 9.250/95 (ausência de endereço ou CNPJ). A alternativa legal ao recibo
incompleto é a comprovação do pagamento através de cheque nominativo.
Cabe observar que os já citados documentos e os demais elementos trazidos aos autos
(fl.17 e outros elementos) não alteram o fato de que não foi feita a prova do efetivo
pagamento (art. 8o, II, “a” da Lei no 9.250/95), desenvolvendo-se o argumento mais à
frente. A prova definitiva da realização das despesas médicas deve ser feita com a prova
do pagamento das mesmas.
Observa-se que o documento de fl.11 não permite concluir de forma inequívoca se tratar
de serviço previsto na alínea “a”, inciso II do art. 8o da Lei no 9.250/95.
Com relação ao documento de fl.17 cabe observar que os recibos devem ser emitidos no
momento em que há a transferência do numerário, além do que, o profissional
beneficiário está obrigado à apuração do recolhimento mensal obrigatório carnê-leão e
por isso são irregulares os recibos emitidos que englobem pagamentos em outros meses.
Pelo exposto, mantém-se as glosas.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.602 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.004855/2009-91

Nesse pressuposto, vale contextualizar as razões da autuação e da decisão de
origem frente a documentação apresentada em face de cada prestador, nestes termos:
1. O fundamento da glosa no valor de R$ 5.000,00 atinente aos recibos emitidos
pela Dra. Marisa Sartore de Oliveira, CPF no 102.834.408-21, foi a ausência de endereço do
prestador (processo digital, fl.10).
2. O fundamento da glosa no valor de R$ 1.000,00 atinente ao recibo emitido pela
ABA – Associação Brasileira de Acupuntura foi a ausência do CNPJ do prestador (processo
digital, fl.11).
3. O fundamento da glosa no valor de R$ 2.000,00 atinente ao recibo emitido pelo
Dr. Evaldo Martins Leite, CPF no 027.762.008-20, foi dito documento ter englobado mais de
um pagamento durante o respectivo ano-calendário (processo digital, fl.17).
Como se vê, tão somente a ausência de endereço do prestador na documentação
comprobatória do serviço prestado não justifica o afastamento da dedução de R$ 5.000,00,
declarada com a prestadora Dra. Marisa Sartore de Oliveira, CPF no 102.834.408-21. Afinal,
dita informação estava disponível nos sistemas informatizados da própria administração
tributária, podendo referida falta ter sido suprida, de ofício, pela autoridade autuante.
No mesmo sentido, deverá ser restabelecida a dedução no valor de R$ 2.000,00
declarada com o prestador Dr. Evaldo Martins Leite, CPF no 027.762.008-20, eis que o
documento apresentado traz as formalidades legais exigidas.
Nestes termos, mantém-se somente a glosa no valor de R$ 1.000,00 atinente ao
recibo emitido pela ABA - Associação Brasileira de Acupuntura por ausência de formalidade
indispensável na documentação comprobatória apresentada.
Conclusão
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário interposto,
restabelecendo a dedução das despesas médicas declaradas com os prestadores Dra. Marisa
Sartore de Oliveira e Dr. Evaldo Martins Leite nos valores de R$ 5.000,00 e R$ 2.000,00
respectivamente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 54
DF CARF MF
Original